Tribunal: TJDFT
Processo: 0712939-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712939-93.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JOAQUIM ALVES MOREIRA NETO REPRESENTANTE LEGAL: ALICE GONÇALVES MOREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. ESTADO GRAVE. HOME CARE. OBRIGATORIEDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação e Recurso Adesivo interpostos contra sentença que condenou a parte ré ao fornecimento de tratamento home care e ao pagamento de indenização por danos morais. A parte ré requer o afastamento da obrigação de fornecer home care e da condenação por danos morais, enquanto a parte autora pleiteia a majoração da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura de home care é abusiva; e (ii) estabelecer se a indenização por danos morais deve ser majorada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A negativa de cobertura de home care é abusiva, conforme jurisprudência do STJ, que considera abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado. 4. O laudo pericial confirma a necessidade do tratamento home care, destacando que o ambiente hospitalar é hostil ao paciente e que o atendimento domiciliar oferece benefícios relevantes, como a humanização do tratamento e a redução de riscos associados a infecções hospitalares. 5. A recusa injustificada em autorizar o tratamento prescrito pelo médico assistente do paciente configura dano moral, causando constrangimento, dor, sofrimento e indignação ao paciente. 6. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mantendo-se em R$ 10.000,00, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: “1. A negativa de cobertura de home care é abusiva, conforme jurisprudência do c. STJ. 2. A recusa injustificada em autorizar o tratamento prescrito pelo médico assistente do paciente configura dano moral”. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o, art. 196; L. 14.454/2022, § 13; CPC, art. 932, inc. III; CC, art. 186, 187, 389, 475, 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2134960/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17/06/2024, DJe 19/06/2024. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, ao argumento de que não teria a incumbência de oferecer atendimento/assistência domiciliar, tendo em vista que a negativa do fornecimento do tratamento teria sido promovida com base nos parâmetros legais vigentes, pois não se encontra incluído no rol taxativo da ANS; e b) artigos 186, 421, 422, todos do Código Civil, porquanto entende que não há qualquer fato ensejador à reparação por danos morais, tendo em vista que não houve descumprimento contratual. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625 (ID 45849519). Em contrarrazões, a parte recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No que diz respeito à majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027